Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004647-09.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL LUIZ DE ARRUDA FIALHO (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), BENEDITO CAMPOS DE ASSIS - CPF: 204.419.401-53 (ASSISTENTE), JERONIMO MARQUES DA SILVA - CPF: 020.951.331-45 (ASSISTENTE), JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE - CPF: 070.823.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), Wesley Benedito da Silva (ASSISTENTE), Wellington Assis de Paula (ASSISTENTE), LOZIA MARIA SILVA DE ASSIS - CPF: 014.486.491-61 (ASSISTENTE), W. C. D. B. - CPF: 710.469.311-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ASSIS DE PAULA (VÍTIMA), WESLEI BENEDITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL LUIZ DE ARRUDA FIALHO - CPF: 058.275.511-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PRONÚNCIA MANTIDA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta a ela a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), até porque é defeso ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. Assim, evidenciada, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários da participação/colaboração do recorrente na tentativa de homicídio qualificado, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
GABRIEL LUIZ DE ARRUDA FIALHO
, contra a decisão anexada sob o Id. 80343193, pela qual foi pronunciado como incurso na sanção do art. 121, §2o, I, II e IV c.c artigo 14, II, CP e do art. 244-B, do ECA (Tentativa de homicídio qualificado pela futilidade e pela torpeza, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com o crime de Corrupção de menores), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões (Id. 80343267), a Defesa sustenta o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria, os quais, por se apresentarem extremamente frágeis, não podem ser utilizados para dar sustentáculo a uma decisão de admissibilidade da acusação.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões de Id. 80343211 pugnou a
manutenção da pronúncia
.

O Magistrado
a quo
, em sede de

juízo de retratação
,
preservou a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 80343213).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
86439964)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, NA FORMA
TENTADA
E
CORRUPÇÃO DE MENOR
[ART. 121, § 2o, INCS. I, II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI No 8.069/90] – PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA
[ART. 414 DO CPP] -
IMPOSSIBILIDADE
- IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO
COMPROVADA A MATERIALIDADE
E HAVENDO
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA
, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA -
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO
, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O
JUS ACUSATIONIS
EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

– PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021